Tribunal: STF
Processo: Ext 1865
Classe: Ext
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
EMENTA



    EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. ACORDO DE EXTRADIÇÃO ENTRE OS ESTADOS PARTES DO MERCOSUL. CRIME ATRIBUÍDO COM SIMETRIA AOS DELITOS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E DESCAMINHO. DUPLA TIPICIDADE. DUPLA PUNIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS GERAIS E ESPECÍFICOS. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. INOCORRÊNCIA. ENTREGA DO EXTRADITANDO CONDICIONADA À ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PELO ESTADO REQUERENTE



    I - CASO EM EXAME



    1. Extradição instrutória formulada pelo Governo do Uruguai, com base no Acordo de Extradição entre Países do Mercosul.



    II TESE SUSTENTADA PELA DEFESA



    2. Sustenta-se o indeferimento da extradição, pois “em que pese o Estado requerente tenha afirmado que estaria o extraditando também envolvido em um delito de contrabando, não trouxe detalhamento suficiente acerca das circunstâncias deste delito não trouxe sequer informações quanto à data exata em que, em tese, teria ocorrido este fato”.



    III – SOLUÇÃO DE QUESTÃO PRELIMINAR



    3. A manifestação oral do extraditando pela entrega voluntária, na audiência de interrogatório, deve ceder à estratégia de resistência adotada pela defesa técnica, que articula teses devidamente motivadas, com base nas quais sustenta o indeferimento da extradição, ou, caso seja admitida, a detração do tempo de prisão no Brasil, em razão deste processo.



    IV - RAZÕES DE DECIDIR



    4. Os documentos formalizadores desta extradição atendem aos requisitos indispensáveis, conforme art. 88 da Lei 13.445/2017 e artigos 18 a 20 da norma convencional.



    5. Presentes os requisitos da Lei de Migração (Lei n. 13.445/2017) e da norma convencional (Decreto n. 6.056, de 6 de março de 2007), bem como as exigências de dupla tipicidade e punibilidade.



    6. Cidadão uruguaio a quem são atribuídos crimes comuns a serem legitimamente apurados pelo Uruguai (art. 2 do Decreto nº 4.975, de 30 de janeiro de 2004).



    7. Não há nos autos qualquer evidência concreta de que os fatos delituosos ensejadores dessa extradição sejam afetos à jurisdição do Brasil. Afasta-se, pois, a hipótese de recusa à extradição prevista na norma convencional (art. 12 da norma convencional).



    8. A legislação penal brasileira comina sanção penal privativa de liberdade máxima superior aos marcos mínimos previstos no Acordo bilateral.



    9. O extraditando não foi indultado ou beneficiado pela concessão de anistia, graça, refúgio ou asilo territorial no Brasil (art. 82, IX, da Lei de Migração - Lei n. 13.445/2017).



    10. Inexistem razões sólidas que tornem plausível a hipótese de que a cidadão reclamado possa ser subjugado a atos de perseguição e/ou discriminação em decorrência de raça, religião, sexo, nacionalidade, língua, condição social e/ou pessoal, tampouco se antevendo evidências concretas de que a sua situação possa ser agravada por quaisquer desses elementos.



    11. Não se cogita índole exclusivamente política ou militar aos fatos motivadores (artigo 6, item 2, “e” e “f”, da norma convencional).



    12. Os tipos penais atribuídos têm simetria com crimes tipificados na lei brasileira. Haure-se a higidez da pretensão acusatória estatal, tanto pela a óptica da lei brasileira como pela legislação do Uruguai.



    13. À tese de instrução deficitária opõe-se o sistema belga ou de contenciosidade limitada, pelo qual o controle judicial de legalidade da extradição não impõe a análise exauriente dos tipos penais e das provas. Precedentes: EXT 1.085, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe de 16.4.2020; EXT 917, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 11.11.2005.



    IV - DISPOSITIVO



    14. Extradição deferida. Consta dos autos que o Estado requerente já assumiu os compromissos estabelecidos no art. 96 da Lei n° 13.445/2017, entre os quais, o cômputo do tempo de prisão, no Brasil, em razão do processo de extradição.